Tribunal: TJBA
Processo: 8049906-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049906-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL MF2 LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Patrimonial MF2 Ltda contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução n.º 8105035-86.2023.8.05.0001, movida em face de Banco Bradesco S/A.

2. A agravante busca a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica, e impugna a legalidade da exigência de custas com base na documentação apresentada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que majorou o valor da causa e impôs custas processuais; e (ii) saber se pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratuidade da justiça mediante comprovação de dificuldade financeira nos autos.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada sua incapacidade financeira, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e da Súmula 481/STJ.

5. No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante — balanços, certidões de dívidas, inadimplência fiscal e declaração contábil — revela quadro de insuficiência financeira, suficiente para justificar a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante.

Tese de julgamento
: A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade da justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 18.05.2020; TJBA, AI n. 8045765-37.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto Graddi, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8049906-31.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Patrimonial MF2 LTDA.
e, como Agravado,
Banco Bradesco S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27